Tribunal: TJDFT
Processo: 0726631-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. FAZENDA PÚBLICA. LEGITIMIDADE ATIVA. SERVIDOR DA FUNDAÇÃO CULTURAL DO DISTRITO FEDERAL. EXTINÇÃO. SUCESSÃO. SECRETARIA DE CULTURA. ASSUNÇÃO DE DEVERES E OBRIGAÇÃO. INCORPORAÇÃO. QUADRO. PESSOAL DO DISTRITO FEDERAL. PERTINÊNCIA SUBJETIVA. BENEFICIÁRIO DO TÍTULO EXEQUENDO. LEGITIMIDADE RECONHECIDA.
1. A legitimidade ativa determinante para alocação no polo ativo de cumprimento individual de sentença coletiva é alcançada com a subsunção da parte à condição de beneficiário do título exequendo, considerada na análise a causa de pedir e as delimitações objetivas estampadas no título a ser satisfeito.
2. Os servidores da extinta Fundação Cultural do Distrito Federal integram o quadro de pessoal do Distrito Federal(artigos 9o e 13 do Decreto Distrital n.o 20.264/99), razão pela qual se conclui por sua legitimidade ativa para o cumprimento de sentença originário. Precedentes TJDFT.
3. Recurso conhecido e desprovido.